Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743133-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES CONSIDERA AGRAVADO: MARLEY OLIVEIRA BACELAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alexandre Fernandes Considera contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Execução n° 0718605-75.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado, por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “(...) A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), tem-se que a pesquisa inicialmente deve ser feita de modo não reiterado. Com base nesses argumentos, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio. Todavia, defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do SisbaJud, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, I e §1o c/c art. 854, ambos do CPC. Posto isso, diante da afirmação do credor de que não recebeu valores da empresaCREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A e do documento de ID 201399974 que comprova o cancelamento da fiança, determino o regular prosseguimento desta execução, com a realização das pesquisas de bens, nos termos do item 2 e seguintes da decisão de ID 158323084. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte atingida da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se assistido pelo Curadoria Especial, intimado por meio desta. (c) Decorrido o prazo de eventual impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino que os valores sejam transferidos a conta judicial à disposição do Juízo, retornando-se os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos em relação ao montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos seguintes. 3. Infrutífera a diligência ao SISBAJUD, na forma do art. 835, IV do CPC, promova-se a pesquisa de veículos em nome da parte devedora (RENAJUD). (a) Frutífera a pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o bem. (b) Após, em havendo endereço conhecido da parte executada nos autos, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação e remoção. Caso o endereço esteja fora do âmbito do Distrito Federal, expeça-se carta precatória, mas antes intimando-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas perante o Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Em caso de estrita necessidade, ficam autorizados o cumprimento da ordem em horário especial, a requisição de reforço policial e arrombamento. Ressalto, neste ponto, que deverá a parte credora acompanhar a diligência, a fim de promover os meios necessários à remoção. O contato com o oficial de justiça dar-se-á por e-mail institucional. (c) Não havendo endereço conhecido da parte executada nos autos, intime-se a exequente para informar o local onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado (d) Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). (e) Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora. Após, tornem os autos conclusos para decisão. 4. Caso restem infrutíferas as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, promova-se a pesquisa da declaração de imposto de renda (DIRF) da parte executada, mediante o sistema INFOJUD. Por serem dados sigilosos, restrinja-se o acesso somente às partes e a seus advogados. Do resultado, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 5. Infrutífera a diligência perante o INFOJUD, se for postulado, e ainda sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita, promova-se a pesquisa de imóveis em nome da parte executada, mediante o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. Por fim, caso todas as diligências para a localização de patrimônio do devedor restem frustradas, a execução será suspensa por 1 (um) ano, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (ou seja, após as diligências perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, na forma do artigo 921, III, §§ 1o e 4o do CPC (sem necessidade de nova conclusão). (a) Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora nos termos do § 2o também do artigo 921 do CPC. (b) Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). (c) A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada. Publique-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha”, o que foi indeferido. Alega que a r. decisão viola o direito do credor, pois não coopera para a satisfação da dívida, em prazo razoável. Afirma que a diligência se mostra mais efetiva do que a tentativa de bloqueio na modalidade simples, pois a parte executada pode ter ciência da data em que se efetivará o bloqueio, e, assim, retirar os saldos de suas contas. Inclusive, é razoável presumir que esse foi o motivo de a pesquisa ter resultado infrutífero. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo sistema Sisbajud, por 30 dias consecutivos. Preparo recolhido – Id. 64966535. É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na modalidade reiterada. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário que possa satisfazer o seu crédito. Em abono à pretensão recursal, enfatiza que a medida deferida na modalidade simples não alcançou a satisfação do seu crédito. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, a r. decisão agravada deferiu nova consulta ao Sisbajud, na forma comum, e não transcorreu prazo razoável desde a última consulta, ocorrida em 23.9.2024, ou seja, há pouco menos de um mês, além de outras pesquisas terem sido deferidas recentemente por outros sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário. Dessa forma, mesmo que as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência,e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões. Após a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora